Tribunal: TJDFT
Processo: 0731795-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIGINÁRIO DE ACORDOS HOMOLOGADOS. OBJETO CONTROVERSO. ALIMENTOS DESTINADOS PELO PAI AOS FILHOS MENORES. MENSURAÇÃO EM PECÚNIA E IN NATURA. COMPENSAÇÃO DA PARCELA IN NATURA COM PRESTAÇÃO ESTABELECIDA AO SER DISSOLVIDO O CASAMENTO DOS GENITORES. PREVISÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. ALFORRIA DA VERBA IN NATURA. COMPREENSÃO. REVERSÃO À MORADIA DOS FILHOS. RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO ESTABELECIDA PELA EX-CONSORTE. PREVISÃO INEXISTENTE. CRÉDITO. APURAÇÃO COM ESSA FORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL E INEXEQUÍVEL. APURAÇÃO. MODULAÇÃO EM AMBIENTE EXECUTIVO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS PARTES (CPC, ART. 80, I, II e III). ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que aparelha e tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez e certeza na expressão do provimento que o espelha, de modo que, aviada pretensão executiva com lastro em títulos aperfeiçoados em ambiente de homologação de acordo, não subsistindo a condição invocada pelo exequente nem o crédito que invocara e que dela derivaria ao se aperfeiçoar, descerrando situação de inexigibilidade do crédito que apurara, pois não emerge do aparato do qual dispõe, deixando a fase executória desguarnecida de pressupostos que lhe são inerentes, deve-lhe ser colocado termo mediante acolhimento da impugnação formulada pela parte reputada devedora (CPC, art. 525, §1o, III).
3. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pelas partes como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como conjuntura apta a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, I, II, e III, e 81).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.